Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL.
1. A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).
2. A pandemia provocada pelo coronavírus constitui caso fortuito ou de força maior, enquadrando-se como acontecimento extraordinário e imprevisível, apto a ensejar a rescisão do contrato de locação e a afastar o direito de cobrança de cláusula penal, visto que os eventos causados pela pandemia estão fora do alcance do ser humano e de qualquer previsão que pudesse ser acordada em contrato, como autoriza o art. 393 do Código Civil.
3. A teoria da imprevisão tem o objetivo de proteger os contratantes de cenários imprevisíveis e inesperados, que tornem a execução extremamente onerosa, e estabelece a possibilidade de rescisão ou de revisão contratual na ocorrência de situações excepcionais.
4. Desse modo, considerando que o aluguel comercial se constitui em decorrência da atividade empresarial desenvolvida, exercício este que a locatária ficou impedida de exercer por motivos alheios à vontade das partes contratantes, e que não houve atraso comprovados dos valores devidos desde o início da ocupação do imóvel, os prejuízos do aluguel devem ser repartidos igualmente, sendo devido apenas metade (50%) da prestação locatícia.
5. A sucumbência na demanda foi recíproca e proporcional, logo, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos respectivos ônus.
6. Negou-se provimento ao recurso.